Tribunal: TJDFT
Processo: 0745703-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva. O paciente é acusado de praticar roubo em posto de combustível mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, tendo sido preso preventivamente pela prática de outros delitos similares. A defesa alega ilegalidade da prisão por duplicidade de acusações, desproporcionalidade, primariedade e necessidade familiar, requerendo a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta dos delitos e a adequação de medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível quando evidenciados indícios de autoria e materialidade do crime, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente nos casos de reiteração delitiva.
4. No caso concreto, os elementos indicam a prática de roubos frequentes com uso de grave ameaça, configurando alto risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
5. A condição de primariedade do réu e seus laços familiares não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade dos delitos e do risco de reiteração criminosa.
6. A jurisprudência sustenta a necessidade da prisão preventiva quando há contumácia delitiva, o que se verifica no caso em tela, justificando a cautelar para proteção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é mantida quando há indícios de reiteração criminosa que justifiquem o risco à ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.
2. Laços familiares e condições pessoais não afastam a necessidade de prisão preventiva se presentes indícios suficientes de periculosidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre prisão preventiva para proteção da ordem pública em casos de reiteração delitiva.